Tribunal: TJMT
Processo: 1040467-15.2023.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040467-15.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS - CNPJ: 07.368.550/0001-07 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS - CNPJ: 07.368.550/0001-07 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. OMISSÃO QUANTO AO REEMBOLSO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PARTE VENCEDORA. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. ISENÇÃO DE CUSTAS QUE NÃO AFASTA O DEVER DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADIANTADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS E MODIFICATIVOS LIMITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande e deu parcial provimento ao recurso da embargante apenas para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais incidissem sobre o proveito econômico obtido pela autora, correspondente ao valor atualizado dos créditos tributários anulados, mantido o percentual de 10%. A embargante alegou omissão quanto ao pedido de condenação do Município ao reembolso das custas processuais antecipadas no curso da demanda, por ter obtido êxito na ação anulatória dos Autos de Infração n. 2964/2022 e n. 3035/2022.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto ao pedido de reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora; (ii) estabelecer se a isenção de custas conferida à Fazenda Pública afasta o dever do Município vencido de ressarcir as despesas processuais efetivamente adiantadas pela parte vencedora.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão embargado apreciou a insurgência relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais, mas não se pronunciou especificamente sobre o pedido de reembolso das custas processuais antecipadas pela autora, embora a matéria tenha sido expressamente suscitada.

5.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios constituem capítulos autônomos da sucumbência, de modo que o exame da verba honorária não supre a apreciação do pedido de ressarcimento das despesas processuais adiantadas pela parte vencedora.

6.

O art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil determina que o vencido deve pagar ao vencedor as despesas que este antecipou.

7.

A isenção legal conferida à Fazenda Pública quanto ao recolhimento de custas não afasta sua responsabilidade pelo reembolso das despesas processuais comprovadamente adiantadas pela parte vencedora.

8.

A Energisa sagrou-se vencedora na demanda anulatória, com manutenção da declaração de nulidade dos Autos de Infração n. 2964/2022 e n. 3035/2022, enquanto o Município permaneceu sucumbente, impondo-se o dever de reembolso das custas e despesas processuais efetivamente antecipadas, desde que comprovadas nos autos.

9.

O art. 236, § 1º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso prevê que a isenção de custas não exime as pessoas jurídicas ali referidas do reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora.

10.

O acolhimento dos embargos não impõe ao Município o recolhimento de custas das quais seja isento, mas assegura a restituição das despesas suportadas pela parte adversa vencedora, em observância ao princípio da causalidade e ao art. 82, § 2º, do CPC.

11.

Não há caráter protelatório nos embargos de declaração quando a insurgência aponta omissão objetiva quanto a capítulo autônomo da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

12.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos integrativos e modificativos limitados.

Tese de julgamento
: 1. O acórdão que aprecia honorários advocatícios, mas deixa de examinar pedido expresso de reembolso de custas e despesas processuais, incorre em omissão quanto a capítulo autônomo da sucumbência. 2. A isenção de custas conferida à Fazenda Pública não afasta o dever de reembolsar as despesas processuais efetivamente antecipadas pela parte vencedora, quando devidamente comprovadas. 3. O acolhimento dos embargos de declaração para sanar omissão sobre despesas processuais não possui caráter protelatório quando busca integrar o julgado quanto a capítulo autônomo da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 2º, 84, 90, 1.022 e 1.025; Lei n. 9.289/1996, art. 4º, parágrafo único; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; CNGC/MT, art. 236, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED n. 1000040-21.2023.8.11.0084, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e deu parcial provimento ao recurso da ora embargante, apenas para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais incidissem sobre o proveito econômico obtido pela autora, correspondente ao valor atualizado dos créditos tributários anulados, mantido o percentual de 10%.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de condenação do Município ao reembolso das custas processuais antecipadas no curso da demanda, com fundamento nos arts. 82, §2º, e 90 do Código de Processo Civil, no art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 9.289/1996, e no art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Afirma que, embora tenha obtido êxito na ação anulatória, o acórdão deixou de se pronunciar sobre o ressarcimento das despesas processuais suportadas pela parte vencedora. Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada e integrar o julgado quanto ao reembolso das custas processuais. (Id.37352353).

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos. Sustenta, em síntese, inexistir omissão, ao argumento de que o acórdão teria provido o recurso da Energisa apenas quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, restando rejeitadas as demais pretensões. Requer, ainda, o reconhecimento do caráter protelatório dos embargos. (Id. 376170873).

Recurso tempestivo. Sem preparo, por ausência de previsão legal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhecem-se dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso, assiste razão à embargante.

O acórdão embargado apreciou a insurgência relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais e deu parcial provimento ao recurso da Energisa para alterar a respectiva base de cálculo, determinando sua incidência sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor atualizado dos créditos tributários anulados.

Todavia, não houve pronunciamento específico acerca do pedido de reembolso das custas processuais antecipadas pela autora, embora a matéria tenha sido expressamente suscitada.

A omissão deve ser sanada.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios constituem capítulos autônomos da sucumbência. Assim, o enfrentamento da verba honorária não supre, por consequência lógica, a necessária apreciação do pedido relativo ao ressarcimento das despesas processuais adiantadas pela parte vencedora.

Nos termos do art. 82, §2º, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

A isenção legal conferida à Fazenda Pública quanto ao recolhimento de custas não afasta sua responsabilidade pelo reembolso das despesas processuais comprovadamente adiantadas pela parte vencedora.

Esta Segunda Câmara já decidiu, em precedente de minha relatoria, que
“a isenção de custas não alcança o reembolso de despesas processuais adiantadas pela parte vencedora, quando devidamente comprovadas
” (TJMT, ED n. 1000040-21.2023.8.11.0084, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/12/2025).

No referido julgado, consignou-se, ainda, que a isenção de custas e emolumentos reconhecida ao ente público “
não o exime do dever de reembolsar as despesas processuais eventualmente adiantadas pela parte vencedora, quando comprovadas
”.

A mesma ratio decidendi aplica-se ao presente caso.

A Energisa sagrou-se vencedora na demanda anulatória, tendo sido mantida a declaração de nulidade dos Autos de Infração n. 2964/2022 e n. 3035/2022, ao passo que o Município permaneceu sucumbente. Assim, impõe-se reconhecer o dever do ente municipal de reembolsar as custas e despesas processuais efetivamente antecipadas pela parte vencedora, desde que devidamente comprovadas nos autos.

Para fins de esclarecimento, convém registrar que a isenção de custas e emolumentos reconhecida ao Ente Público não o exime do dever de reembolsar as despesas processuais eventualmente adiantadas pela parte vencedora, quando comprovadas, em observância ao §1º do art. 236 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT), que dispõe:

“§1º –
A isenção prevista no caput não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas a que se refere o reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora.”

Dessa forma, embora a Fazenda Pública seja isenta do pagamento das custas processuais, poderá ser responsável pelo ressarcimento de eventuais despesas judiciais específicas, como honorários periciais, diligências de oficial de justiça ou outras despesas devidamente comprovadas, quando houver.

Não se trata de impor ao Município o recolhimento de custas das quais eventualmente seja isento, mas de assegurar a restituição das despesas suportadas pela parte adversa vencedora, em observância ao princípio da causalidade e ao art. 82, §2º, do CPC.

Também não há falar em caráter protelatório dos embargos, pois a insurgência aponta omissão objetiva no acórdão quanto a capítulo autônomo da sucumbência, sendo adequada a via aclaratória para integração do julgado.

Para fins de prequestionamento, consideram-se enfrentados os arts. 82, §2º, 84, 90, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; o art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 9.289/1996; o art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001; e o art. 236, §1º, da CNGC/MT.

Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com efeitos integrativos e modificativos limitados, para sanar a omissão apontada e consignar que o Município de Várzea Grande deve reembolsar as custas e despesas processuais efetivamente antecipadas pela parte vencedora, desde que devidamente comprovadas, mantendo-se inalterado, no mais, o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026